Tribunal: TJDFT
Processo: 0725753-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0725753-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AGROPECUARIA MISSIONEIRA LTDA, PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES, SERGIO MURILO REIS SAMPAIO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0013850-02.1993.8.07.0001, proposta pelo ora agravante em desfavor de AGROPECUARIA MISSIONEIRA LTDA e OUTROS, indeferiu o requerimento de penhora de imóvel de propriedade da parte executada. Em suas razões recursais (ID 48418070), o banco agravante alega que localizou o imóvel situado em SHIS QL 18, conjunto 05, casa 14, Brasília/DF, de propriedade do executado Pedro Netto Rodrigues Chaves. Conta que solicitou o pedido de realização de penhora do referido bem, mas o Juízo de origem indeferiu o pedido, sob o argumento de que o exequente não comprovou que o imóvel não mais constituía bem de família. Sustenta que, no entanto, não foi deferida nenhuma decisão no sentido de lhe intimar para comprovar tal informação. Assevera que, em verdade, a única intimação que recebeu foi para juntar certidão de ônus atualizada do imóvel, bem como a planilha atualizada dos débitos, o que – segundo aduz – foi prontamente cumprida. Argumenta que a decisão que indefere a penhora não é razoável, pois prestigia somente os executados, ora agravados, que não colaboram, ao seu ver, com o processo de execução e com o pagamento da dívida. Enfatiza que estão presentes os requisitos para deferimento do pedido liminar. Ao final, requer o deferimento de pedido liminar, para determinar a penhora do imóvel: SHIS QL 18, conjunto 05, Casa 14 – Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71.650-055, registrado no 10o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo regular (ID 48418071/72). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em análise não vislumbro a presença de tais requisitos. De plano, cumpre destacar que a comprovação de que o imóvel objeto do pedido de penhora não mais constitui bem de família não foi o principal fundamento utilizado na decisão agravada. Consoante exposto na decisão recorrida, o imóvel situado em SHIS QL 18, conjunto 05, casa 14, Brasília/DF, de propriedade do executado Pedro Netto Rodrigues Chaves já havia sido objeto de penhora. Contudo, por força de decisão proferida no bojo de embargos de terceiro (processo n. 2004.01.1.126006-6) opostos por MARIA CARMEM PADUA CHAVES, foi reconhecida a impenhorabilidade do bem e, por conseguinte, determinada a desconstituição da penhora. Assim, o auto de arrematação foi tornado sem efeito. Portanto, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de julho de 2023